Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGADO), CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), DIEGO MARTINEZ NAGATO - CPF: 406.006.008-90 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL INDICADO À PENHORA NO JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS – DOCUMENTO DEVIDAMENTE DEBATIDO - OBJETIVO DA CARTA DEVIDAMENTE CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 355, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO GEORREFERENCIAMENTO (INVALIDADE, DIVERGÊNCIA DE METRAGEM, DIVERGÊNCIA DE TAMANHO DE ÁREA) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MULTA APLICADA (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a homologação de laudo pericial, ante a ausência de inconsistência em relação ao bem avaliado, e também porque não houve qualquer ilegalidade perpetrada, tendo o documento sido objeto de contraditório, destacando-se que a divergência acerca da metragem do bem já era de ciência da parte Agravante; que, inclusive, requisitou o georreferenciamento e não procedeu a averbação que lhe competia. Ademais, o objetivo da precatória era apenas a avaliação do bem, o qual foi indicado à penhora, eis que a parte Agravada é credora hipotecária em execução proposta no Estado de São Paulo”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ficando configurada a utilização do recurso para fins protelatórios, mostra-se viável a aplicação da multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA - ME
,
tendo como Agravado/Embargado:
BANCO ORIGINAL S/A
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, mantendo incólume a decisão que
que na Carta Precatória n. 0006870-24.2017.8.11.0086 – Código 111650,
indeferiu a impugnação ao Laudo Pericial,
posicionando-se pela ausência de consistências que pudessem acarretar a nulidade do Laudo Pericial,
procedendo-se a sua HOMOLOGAÇÃO
.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o georreferenciamento.

Diz que “(...) o referido Georreferenciamento não se encontra validado, visto que não fora averbado na respectiva matrícula, em razão de diversas divergências/incongruências constatadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, que apresentou a nota de exigência, ainda pendente de cumprimento; que “(...) Com base na assertiva retro, dúvidas não pairam quanto a necessidade de revogação da homologação do laudo pericial, para que se aguarde (ao menos) a validação do Georreferenciamento em curso, haja vista que - conforme constatado pelo próprio Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT -, há uma ENORME divergência de áreas a ser apurada (...)”; que “(...) não se trata de diferença irrisória, pelo contrário, se trata de divergência de 2.088.9464 hectares, representando cerca de 21,16% de área da matéria em questão – O QUE NÃO PODE E NEM DEVE PASSAR DESAPERCEBIDO”.

Frisa acerca da necessidade de revogação da homologação do laudo pericial (ainda em sede precatória).

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que os vícios sejam apontados, tal como para efeitos de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a parte Embargante Requer a rejeição dos aclaratórios e, também, a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ser o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA - ME
,
tendo como Agravado/Embargado:
BANCO ORIGINAL S/A
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, mantendo incólume a decisão que
que na Carta Precatória n. 0006870-24.2017.8.11.0086 – Código 111650,
indeferiu a impugnação ao Laudo Pericial,
posicionando-se pela ausência de consistências que pudessem acarretar a nulidade do Laudo Pericial,
procedendo-se a sua HOMOLOGAÇÃO
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL INDICADO À PENHORA NO JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS – DOCUMENTO DEVIDAMENTE DEBATIDO - OBJETIVO DA CARTA DEVIDAMENTE CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 355, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a homologação de laudo pericial, ante a ausência de inconsistência em relação ao bem avaliado, e também porque não houve qualquer ilegalidade perpetrada, tendo o documento sido objeto de contraditório, destacando-se que a divergência acerca da metragem do bem já era de ciência da parte Agravante; que, inclusive, requisitou o georreferenciamento e não procedeu a averbação que lhe competia. Ademais, o objetivo da precatória era apenas a avaliação do bem, o qual foi indicado à penhora, eis que a parte Agravada é credora hipotecária em execução proposta no Estado de São Paulo”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Com esses apontamentos, revigoro os termos do voto, o qual passo a transcrever:

“(...)
Após a devida análise, malgrado as alegações da Agravante, repiso os mesmos fundamentos utilizados quando da análise liminar, eis que o perito judicial esclareceu satisfatoriamente a questão referente à discordância de metragem do imóvel, sendo que a própria Agravante/Executada requereu o georreferenciamento e tinha ciência da redução da área, não procedendo à averbação, como lhe competia.

“RESPOSTA À DISCORDÂNCIA 01 DA PARTE REQUERIDA.

A diferença encontrada da área da matrícula n. 11.441 onde consta a área nominal de 9,871,00 hectares deve-se ao gerorreferenciamento realizado pela requerida, conforme documentos acostados às folhas 261/271 dos autos. Não há a necessidade de novo georreferenciamento da área objeto da demanda como quer o Assistente Técnico da ré, tendo em visa que já foi realizado pela própria requerida.

O gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871,00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área.

Fato importante é que a nova medição georreferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula correspondente com regularização em cartório para retificação da área efetiva”. (ID. Num. 53316486 – págs. 44 e 45)

Vê-se, portanto, a comprovação do Georreferenciamento requerido pela AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, apontando real diminuição da área, conforme as anotações do perito judicial (Planta do Imóvel Georreferenciado – ID. Num. 53316485 – pág. 22).

Assim, mantém-se a decisão agravada, a qual traz o seguinte fundamento:

“(...) Do Sobrestamento do Feito para Averbação de Georeferenciamento e Da Devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

A alegação da parte Executada quanto à necessidade de suspensão do feito até a averbação do Georeferenciamento não merece maiores digressões, notadamente porque tal medida é de responsabilidade do proprietário e nada impede que sua efetivação ocorra antes ou após a homologação e/ou expropriação do imóvel.

Da mesma forma, conforme se extrai da decisão anexada pelo Exequente na data de 17.06.2020 - andamento processual no Apolo Eletrônico, o Juízo Deprecante ratificou todos os atos anteriormente praticados e determinou o integral cumprimento da carta precatória, não havendo que se falar, portanto, em devolução da missiva.

Das Impugnações ao Laudo Pericial.

A parte Executada impugnou o laudo pericial no que pertine ao tamanho da área, ou seja, que havia uma diferença significativa de 2.088,9464.

Ocorre que, em resposta, o perito foi claro ao dizer que “o gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871.00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área. Fato importante é que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva (fl. 356).

Deste modo, extrai-se que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pelo próprio Executado.

Além disso, a Registradora Manoela Maria A. de Almeida, ao fundamentar a Carta de Exigência, citou o seguinte: “A retificação não se presta a alterar a dimensão do imóvel, quer para mais ou para menos”, consignando exceções que não se enquadram no caso vertente. (...)”. (ID. Num. 53316480 – pág. 2 e 3)

Mostra-se pertinente também transcrever as informações prestadas pelo Juízo singular:

“(...) muito embora a matrícula preveja matrícula 9.871.00 hectares,
a perícia realizada neste feito está pautada no tamanho de área previsto no Georeferenciamento (7.782,0536 há), registrado no INCRA pelo próprio Executado
, cuja cópia foi obtida pelo
“Expert”
, por meio de solicitação junto àquele órgão e acostado às fls. 261/267.

A
nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde,
com regularização em cartório para retificação da área efetiva. Tal
medida cabia ao Executado, que precisava cumprir as exigências contidas na carta de fls. 390/392, datada de 11.10.2016
, de lavra da Registradora Manoela Maria A. de Almeida.

A
penhora originária da ação executória foi averbada sob o n. 7/14.441, no dia 06.08.2018,
ou seja, posterior ao Georeferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionados.

Ou melhor, o Executado/Agravante já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento.

Todavia, a parte Executa/Agravante deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos.

Ora, ao que parece, pretende a parte Executada levantar o que a jurisprudência pátria tem denominado de nulidade de algibeira, invocando suposta nulidade convenientemente, quando não o fizera ao tempo em que, de fato, poderia ter lhe prejudicado.

Assim, como não há mais nada que este Juízo possa informar além dos fundamentos consignados, encaminho a presente informação com as consignações que entendi serem pertinentes ao caso em tela, colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que Vossa Excelência julgar necessários.

Desta feita, informo que não procedi com o juízo de retratação”.

Com esses apontamentos, não se vê qualquer infringência ao art. 355, I, do CPC, tendo em vista que não há qualquer necessidade de produção de provas neste feito. O mister atinente à Carta Precatória foi cumprido, não se mostrando plausível nenhum dos argumentos lançados neste recurso, posto que o bem indicado à penhora perante o Judiciário Paulista (“Fazenda Esperança”) hipotecado ao Banco/Agravado/Credor, cabendo à Justiça Paulista tratar da questão atinente à execução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

À luz do artigo 1.026, § 2º do CPC, aplico a penalidade de multa (1% sobre o valor da causa), por utilização do recurso com caráter meramente protelatório, destacando-se que não há qualquer motivo plausível para a interposição dos Embargos, ante a clara fundamentação exposta; todavia, contrária aos interesses da Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023